Tribunal: TJPA
Processo: 0001840-41.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001840-41.2015.8.14.0006

APELANTE: ELTON DE CRISTO MESCOUTO, NELTON DE CRISTO MESCOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PRISÃO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido em continuidade delitiva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, consistente em diversos assaltos realizados em via pública no município de Ananindeua/PA, resultando na subtração de pertences pessoais de múltiplas vítimas, com prisão em flagrante logo após os fatos e recuperação das
res furtivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal acarreta nulidade do reconhecimento dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de apreensão, termos de entrega dos bens subtraídos e demais documentos produzidos na fase inquisitiva, corroborados pela prova judicializada.

4.

A autoria delitiva é firmada a partir dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, confirmados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus ainda na posse das
res furtivas.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção dos autos.

6.

A prisão em flagrante logo após a prática dos crimes, com apreensão dos objetos subtraídos, constitui prova robusta da autoria, transferindo à defesa o ônus de apresentar explicação plausível, do qual não se desincumbiu.

7.

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não tem caráter absoluto e somente se impõe quando houver dúvida quanto à autoria, o que não se verifica quando o reconhecimento é seguro e amparado por provas independentes.

8.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório sólido, o que afasta a alegação de nulidade.

9.

Constatada irregularidade na fixação da pena de multa, impõe-se o redimensionamento
ex officio,
em observância ao critério trifásico e ao efeito devolutivo amplo da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido, com reforma
ex officio
da pena de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e prisão em flagrante com a
res furtiva,
é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.

2.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento do réu é seguro e amparado por outros elementos probatórios independentes.

3.

A pena de multa deve observar o critério trifásico, admitindo-se sua revisão de ofício em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJCE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,

redimensionando de ofício unicamente a pena pecuniária,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
NELTON DE CRISTO MESCOUTO
e
ELTON DE CRISTO MESCOUTO,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
que os condenou de forma igualitária à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,

pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID
29247490
),
em apertada síntese,
que no dia 22 de fevereiro de 2015, por volta das 06 horas, na Rodovia BR 316, no município de Ananindeua, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo através de um
modus operandi
correspondente a um arrastão, subtraíram bolsas e pertences das vítimas.

Apurou-se que os denunciados abordaram as vítimas Janilze Nascimento da Silva e Jamilly Nasimento da Silva, que estavam sentadas em frente à farmácia Extra Farma localizada na BR-316, apontaram-lhes um simulacro de uma submetralhadora anunciando o assalto e ameaçaram as ofendidas de morte ao subtraírem a bolsa com seus pertences pessoais.

Ato contínuo, os denunciados abordaram a vítima Pedro Jackson da Silva Soeiro, que também estava em frente à farmácia supra apontando o simulacro da submetralhadora ao subtrair uma mochila contendo vários óculos de sol, os quais eram o produto do seu sustento.

Consta também da peça exordial que no mesmo dia, já na parada de ônibus da BR-316, os denunciados, novamente em concurso de agentes, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Marta Cecília da Silva dos Santos a bolsa contendo pertences pessoais, utilizando idêntico
modus operandi
ao intimidá-la com um simulacro de uma submetralhadora.

Consta ainda que dando sequência aos assaltos, já em uma rua transversal à BR-316, os denunciados abordaram a vítima Marta Cecília da Silva dos Santos que estava caminhando em direção ao seu trabalho, apontaram-lhe a submetralhadora falsa e arrebataram a bolsa, ocasião em que saíram correndo em fuga, porém, sendo presos em flagrante por policiais militares que realizavam ronda ostensiva pelo local ainda na posse das
res furtivas,
restando por esse motivo denunciados pelo crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (por cinco vezes) c/c art. 71 também do estatuto repressor.

Os apelantes, inconformados, requereram em suas
razões recursais (ID
29247613
),
a
absolvição por ausência de provas nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP, sob a arguição de
inobservância ao que preceitua o art. 226 do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões (ID
29247620
),
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
30471825,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOB A ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART. 226 DO CPP.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela
prática delitiva descrita
no art. 157, §2º, II do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
29247553 - Pág. 10), através dos autos de entrega (ID’s 29247553 - Pág. 11/13 e 29247554 - Pág. 1),
bem como pelas declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra das vítimas, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

Janilze Nascimento Silva: que estava sentada com sua irmã em frente a farmácia Extrafarma; que dois rapazes e uma moça as abordaram; que ao total eram cinco assaltantes, mas estavam divididos; que eles estavam com uma submetralhadora; que apenas na delegacia falaram que era um simulacro; que a depoente informa que sua bolsa e seus pertences pessoais foram subtraídos; que depois que foi assaltada passou uma viatura na BR; que elas comunicaram aos policiais o ocorrido; que os policiais conseguiram efetuar a captura dos meliantes; que na delegacia realizou o reconhecimento deles; que conseguiu recuperar tudo.

Jamilly Nascimento da Silva: que estava na parada de ônibus em frente a Extrafarma; que eram cinco meliantes no total; que subtraíram seu celular e a sua bolsa com todos seus pertences e documentos; que estavam com uma submetralhadora e uma outra arma; que a outra arma era um 38; que logo depois do assalto passou uma viatura; que os policiais começaram as buscas; que conseguiram pegar os assaltantes; que conseguiu recuperar todos os seus pertences; que fez o reconhecimento (ID 29247587 - Pág. 4).

Importante destacar
que a versão das vítimas
supracitadas
, foi confirmada em juízo através do depoimento das testemunhas
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

Alciclei Jose Lima Bahia: que houve uma situação com um policial; que haviam levado a arma dele; que estavam em busca dos possíveis meliantes que efetuaram o roubo do policial; que foram abordadas por cidadãos que informaram essa situação; que foram atrás dos possíveis meliantes; que quando a viatura estava fazendo o deslocamento alguém indicou que eram os réus;
que fizeram a abordagem; que foram encontradas várias bolsas; que estavam se desfazendo dos materiais do roubo;
que foi encontrado com deles uma submetralhadora;
que foram devolvidos as vítimas os objetos apreendidos na ação;
que se tratava de um simulacro.

Ricardo Pinon dos Santos: que receberam uma denúncia de que um policial tinha sido assaltado; que foram repassadas as características de dois cidadãos que estavam de bicicleta; que foram fazer o contato com o suposto policial e a vítima acompanhou nas buscas; que na ronda para capturar os assaltantes se depararam com Elton e o Nataniel; que fizeram a detenção dos dois; que os acusados estavam na bicicleta com um simulacro de submetralhadora; que quando viram a viatura jogaram o simulacro; que devido a distância não deu para visualizar com qual dos dois ele estava; que a vítima e o policial disseram que foram eles que tinham efetuado o assalto; que no momento em que foi feita a detenção dos réus outra viatura estava passando na BR e repassou que eles já tinham efetuado outros assaltos na Br; que apareceram outras vítimas; que eles eram em torno de cinco;
que na delegacia as vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados;
que o depoente informa que participou da prisão de Tarcísio; que ocorreu na residência dele; que na casa dele foi encontrada uma mochila com óculos dentro;
que foi através de Elton e Nataniel que tiveram conhecimento dos demais acusados.

Thiago Eugenio Nunes de Alencar: que estavam em ronda; que o CIOP repassou uma denúncia a respeito do roubo de um policial militar no posto de saúde; que no deslocamento tiveram conhecimento de outra denúncia
; que se tratava de um arrastão na BR; que no deslocamento para o posto de saúde se depararam com os réus; que pegaram primeiro Elton e um outro acusado;
que no momento do flagrante eles estavam em uma bicicleta;
que Elton vinha com as bolsas
e a submetralhadora; que quando viram a viatura, se desfizeram dos pertences roubados e da submetralhadora;
que através dos dois acusados conseguiram capturar os demais; que solicitaram apoio e foi iniciada a diligência; que todos foram capturados;
que Tarcísio foi preso na casa dele com a acusada Vaneza (ID 29247587 - Pág. 4/5, grifos nossos).

Na fase policial, os réus Elton e Nelton permaneceram em silêncio (ID’s
29247552 - Pág. 1 e 29247552 - Pág. 2, respectivamente),
restando a oitiva dos réus prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
29247542 - Pág. 18/19)
.

In casu,
verifico que a
s vítimas narraram em juízo detalhadamente toda a empreitada criminosa levada a efeito pelos réus desde o momento em que foram abordadas por eles na via pública quando o assalto foi anunciado, restando imperioso acrescentar que a vítima Jamilly afirmou que eles, além de portarem uma submetralhadora no momento do assalto, utilizaram uma outra arma de fogo no crime, tendo, logo após o delito, passado uma viatura da polícia militar pela BR, ocasião em que a acionaram e informaram os policiais sobre o fato indicando as características dos meliantes, ratificando, por fim, o reconhecimento dos denunciados como os autores da prática criminosa.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, verifico que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante dos recorrentes na posse dos bens subtraídos das vítimas, autorizam o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Nessa linha de intelecção,
inadmissível o acolhimento do pleito absolutório
em análise.

Noutro giro,
n
o que concerne à preliminar de nulidade pela inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 5. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifo nosso).

Além disso,
a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão de pessoa encontrada logo após o crime com o objeto material da conduta delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. (...).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.
4. Agravo regimental improvido
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Com efeito, é importante mencionar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...).
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

I – (...).

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV – (...).

XI - Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para manter a condenação dos réus, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Sob esse aspecto,
constata-se que o juízo sentenciante a estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Nessa toada, mantenho a reprimenda corporal em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e
redimensiono unicamente a pena pecuniária para o patamar de 15 (quinze) dias-multa, mantendo o cálculo à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

com reforma
ex officio
unicamente da pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026